Tribunal: TJDFT
Processo: 0051438-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051438-08.2014.8.07.0001 RECORRENTES: ISABELA QUEIROZ RAMOS, JULIANO DE OLIVEIRA E SILVA, A. P. Q. D. O. RECORRIDOS: CAREN VANESSA CUPERTINO, CONSULTÓRIO MÉDICO SANTA SARA CALI LTDA, JOANA MÔNICA MARIA ANDRADE DE MELO E SILVA, MELISSA MOREIRA MARTINELLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ACTIO CIVILIS EX DELICTO. REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA NA DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTABILIZAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE O DIREITO CIVIL E O DIREITO PENAL. EVOLUÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 387, IV. PROCESSO CIVIL SUSPENSO ATÉ O JULGAMENTO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DO RECURSO CRIMINAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL POR RICOCHETE. SOLIDARIEDADE ENTRE RÉUS CONDENADOS EM PROCESSO PENAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. “O ilícito civil determina sempre, como consequência jurídica, ou a execução forçada, ou a obrigação de indenização, ou a obrigação de restituição da coisa, ou a nulidade do ato; o ilícito penal acarreta uma consequência especial, a pena ou medida de segurança, que consistem num mal infligido ao autor do fato ilícito e que afetam ou podem afetar a própria pessoa do autor.” (GERMANO MARQUES DA SILVA. Direito Penal Português – Teoria do Crime. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2012, p. 248-249). 2. O Código Penal (Art. 91, I) torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação (actio civilis ex delicto). Fixado o valor mínimo na sentença penal condenatória, faculta-se à vítima: a) a execução da sentença penal por esse valor, sem prejuízo de sua liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido ou b) a propositura de ação complementar que pode, inclusive, alcançar pessoa diversa daquela condenada na ação penal. 3. A actio civilis ex delicto, regulada por lei penal e processual penal de forma ampla e suficiente para a proteção integral da vítima, dispensa a aplicação residual da legislação consumerista. 4. É cabível a reparação de dano moral por ricochete na actio civilis ex delicto. 5. A individualização da pena, princípio contido no art. 5o, XLVI da Constituição Federal, afasta a solidariedade entre os réus, inclusive na obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação. A solidariedade mantida entre a primeira ré e a pessoa jurídica de que é titular (parte apenas no processo civil, com personalidade jurídica desconsiderada) decorre da unipessoalidade e não é extensiva às demais rés. 6. Sem elementos concretos, como ocorre na família monoparental sob a responsabilidade exclusiva da mãe, não cabe concluir que, nos casais que se mantêm unidos na criação de filho vitimado, o abalo aos direitos da personalidade da mãe seja maior do que aos direitos do pai, diferenciando o valor da reparação do dano moral, fixado a maior em favor da mãe, por mera convicção íntima do Juiz (Constituição Federal, art. 226, § 5o - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher). A solução é a fixação, para ambos, do mesmo valor reparatório. 7. Julgados os mesmos fatos no processo penal e restando condenadas as rés que também integraram a ação civil, não é cabível, pelo “princípio da adesão”, rediscutir as provas e a conclusão daquele processo, elementos do an debeatur, mas, tão somente, fixar o valor complementar da reparação do dano moral, se for o caso, e a reparação/indenização dos danos não contemplados naquela decisão, tanto os materiais quanto o dano moral por ricochete (quantum debeatur). Inteligência do art. 935 do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.” 8. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um “baremo” (ou barema), mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. 9. Ausentes razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem complementar os valores da reparação de dano moral fixados na decisão criminal de segunda instância em favor da vítima do crime, prevalecem os valores nela definidos. 10. É cabível, na fixação da reparação de dano moral por ricochete como efeito da condenação criminal (actio civilis ex delicto), observar o escalonamento fixado na decisão criminal – que, nos termos do art. 29 do Código Penal, considerou a medida da culpabilidade de cada condenada – para a reparação do dano moral à vítima: 100% ou 1/1 de X (primeira ré); 33,3% ou 1/3 de X (segunda ré); e 20% ou 1/5 de X (terceira ré), em que X, a incógnita, corresponde ao valor imposto à primeira ré e sua empresa, que teve desconsiderada a personalidade jurídica. 11. Quando a ofensa impedir a vítima de exercer ofício/profissão, ou reduzir-lhe a capacidade de trabalho, o ofensor deve pagar-lhe pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou (CC, art. 950). Tratando-se de actio civilis ex delicto o escalonamento fixado na decisão criminal também deve ser observado como medida da culpabilidade de cada condenada na fixação da pensão vitalícia. 12. Não é razoável projetar na pensão vitalícia a expectativa de sucesso profissional da criança com base apenas na sua origem em família de classe média. O sucesso e o infortúnio na vida a ser vivida não decorrem, exclusivamente, das condições sociais de nascimento. Não tendo o Juiz elementos racionais de clarividência, a solução para o enigma do futuro deve priorizar critérios objetivos, aplicáveis igualmente a todos. 13. Ausentes elementos de Economia aplicada ao Direito que justifiquem a aleatoriedade na fixação da pensão vitalícia mensal, o valor deve ser fixado em um (1) salário mínimo nacional, sobretudo porque se trata de criança, vítima de crime no ato de nascimento, obviamente sem renda mensal a ser preservada. 14. A pensão vitalícia de que trata o art. 950 do Código Civil não pode ser imposta desde o nascimento da criança, data do fato ilícito imputado às rés, por razões absolutamente óbvias. 15. Ausente qualquer elemento concreto tal como pesquisa do IBGE, IPEA ou estudo de instituição correlata de que uma criança nascida em 27 de junho de 2014, de família de classe média, entraria no mercado de trabalho formal aos 14 ou aos 16 anos – faixa etária comum de preparação para o ensino superior – presunção adotada pela jurisprudência sem nenhuma relação com a realidade econômica e social do País, é razoável que a maioridade civil (18 anos) seja tomada como termo inicial do pensionamento vitalício. Precedente: TJDFT, Acórdão 1309734. 16. A pensão vitalícia de que trata o art. 950 do Código Civil, obrigação de trato contínuo e sucessivo cessará, automaticamente, sem transmissão sucessória, no caso de morte do beneficiário, ou de causa superveniente a ser justificada em oportuna revisão judicial. 17. Nos termos dos arts. 224 e 1.003 do Código de Processo Civil, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência. (Item da ementa do Relator original) 18. Constatada a tempestividade do recurso, requisito ou pressuposto objetivo, impõe-se seu conhecimento (Item da ementa do Relator original). 19. Decota-se da sentença a parte que excedeu os limites objetivos do pedido, em observância ao princípio da adstrição do juiz ao pleito (Item da ementa do Relator original). 20. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recursos dos réus/rés parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente quanto ao tema danos materiais, fatos supervenientes incontroversos e agravamento dos danos materiais. Afirmam que se deve presumir contida na fundamentação a análise dos documentos que comprovam a constituição de novos valores pendentes de indenização; b) artigos 944 do Código Civil, e 387, inciso IV, do CPP, asseverando que a indenização não é proporcional à extensão do dano. Aduzem que o mínimo arbitrado pelo juízo criminal não pode ser transformado em teto para fins de aferição dos valores. Defendem que as indenizações devem ser majoradas para os valores requeridos na inicial (R$ 150.000,00 para Isabela e para Juliano). Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigos 342, inciso I, 505 e 933, todos do CPC, argumentando que além de devidamente comprovados os novos e elevados custos com o tratamento (documentos juntados com a petição ID 21809010) o fato novo independe de prova, porquanto incontroverso. Acrescentam que os danos materiais deverão ser objeto de liquidação. Defendem, ainda, dissenso pretoriano com julgado do STJ, no que tange ao termo inicial do pagamento da pensão vitalícia. Não indicam, no entanto, o dispositivo legal supostamente malferido na espécie. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). No que se refere ao indicado malferimento aos artigos 944 do Código Civil, 387, inciso IV, do CPP, e 342, inciso I, 505 e 933, todos do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim como o Relator, não complemento os valores fixados no acórdão criminal por compreendê-los suficientes para reparar os danos morais, a saber: ‘Diante do exposto, conheço dos recursos e: a) Rejeito as preliminares suscitadas pela Defesa da apelante Caren Vanessa Cupertino (1a Apelante) e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso para (...) diminuir de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) o valor mínimo para reparação pelos danos morais causados à vítima. b) Dou parcial provimento ao recurso da apelante Melissa Moreira Martinelli (2a Apelante) para (...) diminuir de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor mínimo para reparação pelos danos morais causados à vítima. c) Dou parcial provimento ao recurso da apelante Joana Mônica Maria Andrade de Melo e Silva (3a Apelante) para (...) diminuir de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor mínimo para reparação pelos danos morais causados à vítima.’ [...] Adoto o mesmo diferencial de escalonamento da decisão criminal que mantive inalterada (100% ou 1/1 de X (primeira ré); 33,3% ou 1/3 de X (segunda ré); e 20% ou 1/5 de X (terceira ré), em que X, a incógnita, corresponde ao valor imposto à primeira ré, e fixo os seguintes valores para a reparação do dano moral por ricochete; tomo por base o menor valor fixado pelo Relator na condenação de Caren Vanessa Cupertino, R$ 8.000,00, que também foi utilizado pelo Relator como referência para as demais condenações. Assim: 1a) Caren Vanessa Cupertino e Consultório Médico Santa Sara Cali Ltda., empresa com personalidade jurídica desconsiderada – ID 147875750, pagarão a Isabela Queiroz Ramos R$ 8.000,00 e a Juliano de Oliveira e Silva, R$ 8.000,00, havendo solidariedade entre a pessoa jurídica e Caren Vanessa Cupertino. 2a) Melissa Moreira Martinelli pagará a Isabela Queiroz Ramos R$ 2.664,00 e a Juliano de Oliveira e Silva R$ 2.664,00 (33,3% ou 1/3 de R$ 8.000,00). 3a) Joana Mônica Maria Andrade de Melo e Silva pagará a Isabela Queiroz Ramos R$ 1.600,00 e a Juliano de Oliveira e Silva R$ 1.600,00.00 (20% ou 1/5 de R$ 8.000,00) [...] g) A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um “baremo” (ou barema), mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. h) Ausentes razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem complementar os valores da reparação de dano moral fixados na decisão criminal de segunda instância em favor da vítima do crime, prevalecem os valores nela definidos. i) É cabível, na fixação da reparação de dano moral por ricochete como efeito da condenação criminal (actio civilis ex delicto), observar o escalonamento fixado na decisão criminal – que, nos termos do art. 29 do Código Penal, considerou a medida da culpabilidade de cada condenada – para a reparação do dano moral à vítima: 100% ou 1/1 de X (primeira ré); 33,3% ou 1/3 de X (segunda ré); e 20% ou 1/5 de X (terceira ré), em que X, a incógnita, corresponde ao valor imposto à primeira ré e sua empresa, que teve desconsiderada a personalidade jurídica” (ID. 28681337). “[...] Ora, como se vislumbra da peça exordial, os autores, em que pese não terem especificado no pedido o valor que pleitearam por aparente equívoco, na causa de pedir individualizaram o montante de R$ 45.513,43 (quarenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e quarenta e três centavos) (ID 14875025 pg 37). Dessa forma, os limites objetivos desse pleito ficaram adstritos ao valor acima citado, em observância ao princípio da congruência, ou seja, deve existir uma correlação entre o pleito e a sentença. Observe-se que o Magistrado singular, ao sentenciar, não observou o montante contido na demanda inicial ao condicionar a indenização à liquidação e não lhe imputar o valor certo declinado na peça inaugural desta ação. Por conseguinte, ante o princípio da congruência do juiz ao pedido, deve prosperar nesse sentido o apelo das rés C.V.C. e C.M.S.S.C.L. para fixar o quantum a ser suportado por elas em R$45.513,43 (quarenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e quarenta e três centavos). As rés-reconvintes C.V.C. e C.M.S.S.C.L. requerem o acolhimento de seu pedido reconvencional para condenar os autores ao pagamento de seus serviços médicos. A dinâmica dos fatos conduz claramente à realidade de não ter havido a prestação contratual proveitosa por parte da profissional de medicina de modo a autorizá-la a cobrança. É que o próprio Código Civil obsta o contratante de exigir o cumprimento de contrato quando não cumpre sua parte no avençado (art. 476 do CC). Portanto, a essa apelação, quanto a esse ponto, a sentença não merece reparo. Em face da análise meticulosa, com a fundamentação supra, a conclusão inexorável é que não há como dar guarida ao recurso dos autores. Incorporo a este voto os fundamentos contidos no que proferi na anterior sessão de julgamento, quando o processo foi suspenso, no que se refere à doutrina e jurisprudência citadas, atinentes aos temas ora decididos, desde que não contrariem a decisão proferida na apelação criminal e a fundamentação expendida neste voto[...] Registre-se que a petição de ID no 21809010 foi juntada em 30/11/2020, mas os documentos a ela anexados datam de 23/3/2018 (ID no 21809017, pág. 1) a 12/12/2018 (ID no 21809017, pág. 35), antes da prolação da sentença em 19/11/2019 [...] A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme arts. 435, parágrafo único e 1.014 do CPC [...] Por não constituírem fatos novos, os documentos juntados apenas nesta instância deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno, sobretudo porque os autores não apresentaram qualquer justificativa para a juntada extemporânea” (ID. 30084112). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). No que concerne à tese acerca do termo inicial do pagamento da pensão vitalícia, também não cabe subir o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016